Tribunal: TJPA
Processo: 0852621-12.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0852621-12.2021.8.14.0301

APELANTE: SETELOC LTDA - ME

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a ilegalidade da apreensão de bens como meio coercitivo para cobrança de tributo mas consignando a ausência de comprovação de que as operações apontadas não seriam passíveis de tributação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a transferência de bens do ativo imobilizado entre matriz e filial configura fato gerador de ICMS;

(ii) é exigível a emissão de notas fiscais nessas operações por empresa não contribuinte do imposto;

(iii) há direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída a justificar a concessão da segurança;

(iv) é válida a apreensão de bens como meio coercitivo para cobrança de tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de prova pré-constituída apta a comprovar que as operações correspondiam a meras transferências físicas sem circulação jurídica de mercadoria.

4. Contratos acostados aos autos desprovidos de assinatura e sem individualização dos bens ou estabelecimentos envolvidos.

5. Mandado de segurança exige prova documental idônea e pré-constituída, sendo incabível dilação probatória.

6. Correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade da apreensão de bens como meio coercitivo de cobrança, vedada pela Súmula 323/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida. Remessa Necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. A transferência de bens do ativo imobilizado entre matriz e filial, por si só, não afasta a incidência do ICMS, quando ausente prova documental idônea que comprove a inexistência de circulação jurídica da mercadoria. 2. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito alegado, sendo inadmissível dilação probatória. 3. É ilegal a apreensão de bens como meio coercitivo para cobrança de tributo, nos termos da Súmula 323 do STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; Lei 12.016/2009, art. 6º; Súmula 323/STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1057514-94.2021.8.26.0053, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 29/08/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e manter a sentença inalterada, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por Seteloc S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que concedeu parcialmente a ordem pleiteada em sede de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Diretor de Fiscalização do Estado do Pará, nos seguintes termos (ID 17420338):

“Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada na inicial, nos termos da fundamentação, no sentido de:

1) Reconhecer e declarar a ilegalidade da apreensão consubstanciada no Termo de Apreensão e Depósito nº 812021390002369, confirmando, desse modo, a decisão de ID Num. 34039120, apenas no que tange à liberação dos bens e nomeação do impetrante como fiel depositário;

2) Denego os pedidos de anulação do Termo de Apreensão e Depósito nº 352016390012269 e do Auto de Infração dele originado;

3) Denego o pedido de que não seja o impetrante obrigado a emissão de notas fiscais em operações de mera transferência física de seus veículos (bens componentes de seu ativo imobilizado).

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

Tendo havido sucumbência recíproca, esta deve ser proporcionalmente dividida entre as partes, pelo que condeno o impetrado em 50% das custas processuais, ao passo que fica a impetrante condenada aos 50% restantes. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

Comunique-se o teor da presente decisão ao Desembargador Relator do Agravo de Instrumento noticiado nos autos.

P.R.I.- Registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que houve mera transferência física de bens do ativo imobilizado entre matriz e filial no Estado do Pará, sem a ocorrência de fato gerador de ICMS, ressaltando a inexistência de obrigação de emissão de notas fiscais nessas operações, por não ser contribuinte do referido tributo, à luz de sua atividade empresarial exclusiva de locação de veículos sem condutor.

Defende a ilegalidade da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito nº 352016390012269 e do respectivo Auto de Infração, afirmando que a prova documental carreada comprovaria o direito líquido e certo postulado.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja anulada a autuação fiscal e afastada a exigência de emissão de documentos fiscais e recolhimento de ICMS nas hipóteses delineadas.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 17420346).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do apelo (ID 18966027).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como
da Remessa Necessária, em observância ao art. 14, § 1º da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
.

A matéria devolvida a esta instância diz respeito à validade de atos administrativos de natureza fiscal, especialmente no tocante à exigência de ICMS e lavratura de auto de infração em decorrência de operação interestadual de remanejamento de veículos, bem como à necessidade de emissão de notas fiscais nessas hipóteses.

A parte apelante, empresa atuante no ramo de locação de veículos sem condutor, sustenta que as operações fiscais impugnadas decorreram de simples transferências de bens do ativo imobilizado entre sua sede e filial localizada no Estado do Pará, sem ocorrência de circulação jurídica de mercadoria e, portanto, sem fato gerador do ICMS.

Alega, ainda, que a autuação se deu de forma indevida e que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para comprovar a legalidade de sua conduta.

Todavia, razão não lhe assiste.

O juízo de origem, em decisão escorreita e devidamente fundamentada, entendeu que a pretensão mandamental carece de prova pré-constituída, não sendo possível reconhecer a existência de direito líquido e certo nos moldes exigidos para a via eleita.

Da análise das peças constantes dos autos, verifica-se que os documentos apresentados pela impetrante não são aptos a demonstrar, de plano, que as operações tidas por tributadas corresponderiam, de fato, a meras transferências físicas entre estabelecimentos da mesma empresa, sem conteúdo negocial.

Conforme destacado na sentença, os contratos de locação e prestação de serviços juntados não se encontram assinados (ID 33943955 e ID 33943956), tampouco individualizam os bens ou estabelecimentos envolvidos nas operações, revelando fragilidade probatória incompatível com a via do mandado de segurança.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que o mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito alegado, sendo incabível qualquer dilação probatória para apuração de fatos ou análise de documentos cuja autenticidade ou adequação dependam de instrução probatória.

A esse respeito, vale colacionar o seguinte julgado, plenamente aplicável à hipótese dos autos:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão de reconhecimento do direito de não recolhimento de ICMS constituído com base em mercadorias já tributadas por regime de substituição tributária e repetição do valor já recolhido – Ausência de direito líquido e certo – Necessidade de verificação da existência de crédito por parte da impetrante, bem como se as mercadorias em questão foram adquiridas com retenção do ICMS-ST – Dilação probatória para comprovação do alegado, o que não é admissível em sede de mandado de segurança, de modo que não restou comprovado o direito líquido e certo – Precedentes – Juntada de documentos novos em sede recursal - Impossibilidade em mandado de segurança - Inteligência do artigo 6º da Lei 12.016/2009 - Precedente do E. STJ - Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10575149420218260053 SP 1057514-94 .2021.8.26.0053, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 29/08/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022)

Na espécie, observa-se que as alegações da apelante, relativas à inexistência de fato gerador e à natureza das operações, carecem de comprovação documental idônea, sendo indispensável, para eventual reconhecimento de sua tese, o desenvolvimento de fase instrutória, incompatível com o rito do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e direito manifestamente demonstrado, sem margem a controvérsias fáticas.

Por fim, em sede de Remessa Necessária, constato o acerto da sentença no tocante à concessão parcial da segurança para reconhecimento da ilegalidade da apreensão de bens como meio coercitivo para cobrança de tributo, uma vez que tal medida é vedada nos termos da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

bem como
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. (...)

Belém, 11/02/2026